Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. José Gilvandro Leão Novato (XXX.831.865-XX), ex-Prefeito de Mato Verde/MG, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Gilvandro Leão Novato (XXX.831.865-XX), ex-prefeito de Mato Verde/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13/02/2008 5.616,60 19/02/2008 4.500,00 21/02/2008 4.540,00 25/02/2008 920,00 25/02/2008 3.400,00 14/03/2008 4.500,00 14/03/2008 5.616,60 20/03/2008 4.540,00 08/04/2008 4.500,00 18/04/2008 4.300,00 22/04/2008 5.616,60 08/05/2008 5.616,60 12/05/2008 4.500,00 15/05/2008 4.140,00 05/06/2008 5.616,60 06/06/2008 4.500,00 11/06/2008 4.240,00 01/07/2008 4.500,00 01/07/2008 4.120,00 01/07/2008 3.768,75 02/07/2008 5.616,00 07/08/2008 5.616,00 12/08/2008 4.500,00 15/08/2008 4.120,00 19/08/2008 3.768,75 04/09/2008 4.500,00 04/09/2008 5.616,60 10/09/2008 4.120,00 10/09/2008 3.768,75 13/10/2008 4.040,00 15/10/2008 3.768,75 17/10/2008 4.500,00 07/11/2008 4.500,00 12/11/2008 4.040,00 13/11/2008 3.768,75 03/12/2008 5.616,60 16/12/2008 3.768,75 19/12/2008 4.500,00 22/12/2008 5.000,00 23/12/2008 5.616,60 30/12/2008 5.616,60 9.3. aplicar ao Sr. José Gilvandro Leão Novato (XXX.831.865-XX) multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.